Tribunal: TCU
Processo: 019.319/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes contra o Acórdão 1058/2023-TCU-1a Câmara, que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria de Jocile Lucas Xavier.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de pedido de reexame interposto pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes em face do Acórdão 1058/2023-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 32, 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. informar ao recorrente e demais interessados do conteúdo desta deliberação.